Tribunal: TJES
Processo: 5000199-63.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-63.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAYME CYPRESTE GOMES
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SOBREIRA COSSATE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR REFERENTE AO ALUGUEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA CDC. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DANO NA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000199-63.2022.8.08.0002

Recorrente: JAYME CIPRESTE GOMES

Recorrido: MARIA DAS GRAÇAS SOBREIRA COSSATE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID v).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAYME CIPRESTE GOMES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve vazamento de dados do contrato de locação por parte do recorrente;
b)
que o recorrente apenas fez a retenção do seguro fiança e não o levantamento dos valores;
c)
que o valor da caução estava depositado em juízo em outra ação, de modo que foi determinado seu levantamento pelo Sr. Salvador;
d)
que não deve haver indenização por danos morais, vez que a situação apenas gerou mero aborrecimento;
e)
que caso seja mantida a condenação, deve o valor ser reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de rescisão contratual, bem como a aplicação de multa e indenização por danos materiais e morais.

Alega a autora na inicial que é mandatária de seu irmão e que celebrou contrato de administração de imóvel com o réu/recorrente, que por sua vez celebrou contrato de locação com um terceiro denominado Salvador.

Sustenta ainda que no mês de maio de 2021 não houve o repasse da quantia de R$ 1.107,00, fato que posteriormente revelou-se que um terceiro estranho aos negócios jurídicos, utilizou-se dos dados do contrato e enviou um boleto falso ao Sr. Salvador.

A ré concorda com os fatos alegados, todavia, informa que não deu causa ao vazamento dos dados, de modo que não deve ser responsabilizada.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais de rescisão contratual, danos morais e materiais, afastando a incidência da multa, tendo em vista que ambas as partes pretendem encerrar a relação contratual.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão assiste parcialmente a parte recorrente, explico.

Inicialmente verifico a clara relação de consumo entre as partes, locador e administradora de imóvel, conforme é entendimento do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOCADOR E ADMINISTRADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por perdas e danos ajuizada em 24/07/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/09/2019 e atribuído ao gabinete em 30/10/2019. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre proprietária (locadora) e administradora de imóvel, bem como determinar o prazo prescricional incidente à espécie. 3. Ausente o interesse recursal, no que tange à violação dos arts. 667 e seguintes do CC/02, porquanto o Tribunal de origem, na linha dos argumentos da recorrente, reconheceu a falta de diligência da recorrida e o respectivo dever de indenizar, não tendo sido esta condenada ao integral ressarcimento porque decretada a prescrição de parte da pretensão deduzida por aquela.
4. Pelo contrato de administração imobiliária, o proprietário confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros, daí exsurgindo, portanto,
duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre a administradora e o locador; e a segunda, de locação, entre o locador e o locatário, intermediada pela administradora.
5.
A administradora atua como mandatária do locador na gestão do imóvel, inclusive - e especialmente - perante o locatário do bem, e, nessa condição, o locador, em regra, figura como destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela administradora - como consumidor, portanto.
6. Em
algumas situações
, pode o locador se apresentar ainda como parte vulnerável - técnica, jurídica, fática e/ou informacional - em relação à administradora, sobretudo por se tratar, usualmente, de um contrato de adesão.
7. O serviço oferecido pela administradora possui caráter profissional pois, além de, em geral, dispor, em relação ao locador, de superioridade no conhecimento das características da atividade que habitualmente exerce, é evidente a sua natureza econômica. 8. Ressalvadas circunstâncias especiais, sobressai a natureza jurídica de relação de consumo havida entre locador e administradora, atraindo, por conseguinte, a incidência do CDC. 9. A Corte Especial do STJ, recentemente, decidiu que a expressão "reparação civil", empregada no art. 206, § 3º, V, do CC/02, refere-se, unicamente, à responsabilidade civil aquiliana, afastando a aplicação da mencionada regra às hipóteses de responsabilidade civil contratual, porque se subsumem estas à regra geral do art. 205 do CC/02. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. (REsp n. 1.846.331/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.) grifos meus

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINAÇÃO FINAL ECONÔMICA. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. O contrato de administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em que convivem características de diversas modalidades contratuais típicas - corretagem, agenciamento, administração, mandato -, não se confundindo com um contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo.
2. No cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade de locação imobiliária se sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a de prestação de serviços, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imovéis e essa administradora, e a de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como intermediária de um contrato de locação.
3. Na primeira, o dono do imóvel ocupa a posição de destinatário final econômico daquela serventia, vale dizer, aquele que contrata os serviços de uma administradora de imóvel remunera a expertise da contratada, o know how oferecido em benefício próprio, não se tratando propriamente de atividade que agrega valor econômico ao bem.
4. É relação autônoma que pode se operar com as mais diversas nuances e num espaço de tempo totalmente aleatório, sem que sequer se tenha como objetivo a locação daquela edificação.
5. A atividade da imobiliária, que é normalmente desenvolvida com o escopo de propiciar um outro negócio jurídico, uma nova contratação, envolvendo uma terceira pessoa física ou jurídica, pode também se resumir ao cumprimento de uma agenda de pagamentos (taxas, impostos e emolumentos) ou apenas à conservação do bem, à sua manutenção e até mesmo, em casos extremos, ao simples exercício da posse, presente uma eventual impossibilidade do próprio dono, tudo a evidenciar a sua destinação final econômica em relação ao contratante.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 509.304/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 23/5/2013.)

Destaca-se parte do inteiro teor do acórdão acima exposto:

[...] Portanto, sob qualquer ângulo que se examine a questão, parece evidente que o proprietário de imóvel que contrata imobiliária para administrar seus interesses é, de fato, destinatário final fático e também econômico do serviço prestado, revelando a sua inegável condição de consumidor. Em consequência, somente circunstâncias muito peculiares e especiais seriam capazes de justificar o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos, seja porque o contrato firmado é de adesão, seja porque é uma atividade complexa e especializada, seja porque os mercados se comportam de forma diferenciada e específica em cada lugar e período, tudo a presumir a vulnerabilidade do contratante. Na hipótese vertente, em que se discute a abusividade de cláusula estabelecida em contrato de adesão, não se observa a hipótese de exceção, motivo pelo qual resta afastada a apontada violação do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. (REsp n. 509.304/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 23/5/2013.)

Pela leitura do julgado, é possível identificar que o contrato em questão aborda uma relação jurídica complexa, em que entre o locador e a administradora existe uma relação de mandato entre as partes, todavia, sobressaindo nela os aspectos da relação consumerista entre as partes, na qual há responsabilidade objetiva pelas falhas na prestação do serviço decorrentes de suas obrigações.

Todavia, no inteiro teor do julgado, há distinção quanto a responsabilidade da administradora quando o que o objeto do litígio for obrigação que decorrer unicamente do locatário. Vejamos:

14. Há de ser considerado, outrossim, que, em algumas situações, pode o locador se apresentar ainda como parte vulnerável – técnica, jurídica, fática e/ou informacional – em relação à administradora, sobretudo por se tratar, usualmente, de um contrato de adesão. 15. Além disso, não há como negar o caráter profissional do serviço oferecido pela administradora, pois, além de, em geral, dispor, em relação ao locador, de superioridade no conhecimento das características da atividade que habitualmente exerce, é evidente a sua natureza econômica. 16. Daí porque,
sob qualquer dos ângulos que se analise, ressalvadas circunstâncias especiais, sobressai a natureza jurídica de relação de consumo havida entre locador e administradora, atraindo, por conseguinte, a incidência do CDC.

17. Convém ressaltar que o reconhecimento da existência de uma relação de consumo não implica a responsabilidade objetiva do administrador pelo pagamento do aluguel em si, senão pelas diligências necessárias à respectiva cobrança do locatário.
18. É dizer, ressalvada estipulação contratual em outro sentido,
a obrigação de pagar o aluguel está vinculada ao contrato de locação, incumbindo, pois, ao locatário cumpri-la; a obrigação de exigir do locatário o pagamento do aluguel está vinculada ao contrato de administração do imóvel, respondendo por ela, objetivamente, a administradora.
19. Nessa toada, a falha na prestação do serviço de administração do imóvel, sem perquirir a culpa da administradora, enseja o dever de indenizar o locador de todos os prejuízos por este suportados, dentre os quais está incluído, logicamente, o valor correspondente ao aluguel que deixou de receber. 20. Impende ressaltar que, tendo sido a gestão do imóvel devidamente realizada, não há falar em vício do serviço e, por conseguinte, não há como atribuir à administradora a responsabilidade pelo prejuízo decorrente do não recebimento dos aluguéis, exceto se assim estipular o contrato (cláusula de aluguel garantido), até porque, do contrário, estar-se-ia impondo a imobiliária a função de fiador do locatário. 21. A propósito, embora com outros fundamentos, concluiu a Quarta Turma que “não cabe à imobiliária que agiu diligentemente a responsabilidade pelo pagamento de aluguéis, cotas condominiais ou tributos inadimplidos pelo locatário – ressalvadas as hipóteses de prévia previsão contratual nesse sentido”, bem como que se configura “a responsabilidade da administradora de imóveis pelos prejuízos sofridos pelo locador quando ela não cumpre com os deveres oriundos da relação contratual”. (REsp n. 1.846.331/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.) grifos meus

Dessa forma, a responsabilidade da administradora do imóvel pelas obrigações do locatário se dará de forma objetiva quando houver falha na prestação de seu serviço, seja na ausência do dever de realizar cobrança quanto aluguéis ou de fiscalizar quanto a utilização devida do imóvel.

Nesse caso, verifica-se a exata falha no seu serviço, eis que permitiu que dados da operação fossem vazados, o que resultou na ausência de repasse do valor do aluguel à recorrida.

Mesmo que a parte afirma que os dados foram vazados pelo próprio consumidor, tenho que tal alegação merece ser afastada, tendo em vista que não há comparações dessa situação.

Outrossim, é necessário reconhecer que a emissão de boletos fraudados é risco da atividade comercial exercida pela recorrente, de modo que não pode ser afastada sua responsabilidade nesse fato.

Desse modo, mantenho a condenação quanto ao dano material.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

No caso em análise, não vislumbro elementos que comprovem que os direitos de personalidade da recorrida foram violados, se tratando a situação vivenciada de mero aborrecimento, pelo qual julgo improcedente o dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para julgar improcedente o dano moral, mantendo-se as demais condenações.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.